Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL. CAMAROTE DA ARENA BRB. PROPOSTA DE AMBIENTE CORPORATIVO E PRIVATIVO. RESTRIÇÕES ABUSIVAS. FALHAS DIVERSAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA CONTRATADA.
1. Em relação ao fundamento utilizado na sentença, consistente no prazo exíguo concedido pela ré para envio dos comunicados de restrição, tal matéria ressoa evidente dos elementos de prova anexados pela parte autora na petição inicial, a respeito dos quais a ré teve a oportunidade de se manifestar quando do oferecimento de contestação. 1.1. No caso dos autos, a questão da falta de antecedência razoável para envio das notificações está diretamente ligada aos deveres de informação e de boa-fé inerentes às relações jurídicas contratuais, não havendo que se cogitar ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que previstas em cláusula contratual, eventuais restrições impostas pela prestadora de serviços não podem prejudicar a higidez do serviço contratado pela autora, sob o risco de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2.1. No caso em apreço, restou comprovado, pelo conjunto probatório coligido aos autos, que as requisições unilaterais para a não utilização do camarote se mostraram abusivas, obstaculizando consideravelmente a qualidade do serviço prestado pela contratada, na medida em que descaracterizaram diversas vezes a oferta de um ambiente corporativo e privativo para a contratante.
3. A violação à função social do contrato, acrescida dos reiterados infortúnios suportados pela parte contratante, ensejaram a rescisão contratual por culpa da ré. 3.1. Observado que a conduta da empresa contratada malferiu os postulados da boa-fé objetiva e da função social do contrato, decorrente das restrições abusivas ao uso do imóvel somada às diversas falhas nos serviços prestados, deve ser mantida a sentença que determinou a resilição, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Honorários recursais majorados.